Tribunal: STF
Processo: RE 289041
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-10
Data de publicação: 2001-02-10

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Liqüidação de sentença.
- Tratando-se de acórdão que manteve a decisão que
homologou os cálculos elaborados em execução de sentença, o ataque a
ele teria de fazer-se com base na alegação de que os cálculos cuja
homologação foi mantida foram contra a coisa julgada, e não com a
invocação de dispositivo constitucional que poderia ser pertinente
contra a sentença em liqüidação.
Recurso extraordinário não conhecido.